Tribunal: TCU
Processo: 022.133/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 905552024050620241, modalidade Pregão e Uasg 803080 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES DO TIPO RACK ESPECIALIZADOS PARA CENTRO DEDADOS, COM GARANTIA TÉCNICA MEDIANTE CRIAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CUJOÓRGÃO GERENCIADOR É O SERPRO)

Inteiro teor:
Acórdão 2228/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90555/2024, sob a responsabilidade de Escritório de São Paulo - Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), cujo objeto é a contratação de servidores do tipo rack especializados para centro de dados, mediante registro de preços. Considerando que, após análise técnica da unidade instrutiva, restaram afastadas as alegadas irregularidades, uma vez que cabia às licitantes a emissão de declaração própria quanto ao fornecimento de equipamentos novos, sem uso e não descontinuados pelo fabricante, e que a exigência de fornecimento de equipamentos com arquitetura Intel foi devidamente motivada. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Escritório de São Paulo do Serviço Federal de Processamento de Dados e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 022.133/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Servico Federal de Processamento de Dados (Serpro). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Peterson de Jesus Ferreira (30946/OAB-DF), representando Instituto Nacional de Defesa Em Processo Administrativo - Indepad. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.